Tribunal: TJMT
Processo: 0009473-78.2017.8.11.0051
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009473-78.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), REGIANE DE OLIVEIRA - CPF: 030.878.631-90 (APELADO), Waldir Francisco da Silva (APELADO), MONICA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 976.323.411-53 (APELADO), WALDIR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 514.137.011-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o processo executivo pode ser extinto com base no art. 485, III, do CPC, em razão do alegado abandono da causa, ou se a fase executiva está sujeita apenas às hipóteses taxativas do art. 924 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O processo executivo possui disciplina própria, e sua extinção somente é admitida nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC, não sendo aplicável o art. 485, III, que regula a extinção das ações de conhecimento.

4. A inércia do credor, quando caracterizada, conduz à suspensão do feito e ao arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do CPC, sendo a extinção cabível apenas quando configurada alguma das hipóteses do art. 924, como a prescrição intercorrente.

5. A extinção do processo por abandono na execução viola os princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual, razão pela qual impõe-se a anulação da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde-MT, que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo por abandono da causa é inaplicável aos processos de execução de título extrajudicial, que possuem regramento próprio no artigo 924 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, em caso de inércia do credor, o procedimento correto seria a suspensão da execução, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, com posterior contagem do prazo de prescrição intercorrente, e não a extinção imediata do feito.

Aponta divergência jurisprudencial no âmbito deste Tribunal, citando precedentes que corroboram sua tese, e alega violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, que determina a uniformização da jurisprudência pelos tribunais.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença extintiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se é possível a extinção de processo de execução de título extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ou se tal hipótese não se aplica à fase executiva, que possui regramento próprio no artigo 924 do referido Código.

A sentença recorrida extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a instituição financeira Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito.

Contudo, o caso versa sobre Execução de Título Extrajudicial, de modo que não é cabível a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, assim dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, o abandono de causa, em tese praticado pela Apelante, não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – (ARTIGO 485 III DO CPC) - ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO - APLICAÇÃO DO ART. 924 DO CPC/2015 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL BEM COMO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial é regida pela regra do artigo 924 do CPC, não sendo cabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa (artigo 485 CPC), como ocorreu no presente caso.
(N.U 0000027-33.1997.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ABANDONO
DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA NÃO ADMITE A EXTINÇÃO DO FEITO POR
ABANDONO
DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
SENTENÇA
ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por
abandono
de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

(N.U 0003709-86.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) – destaquei.

Destaca-se que
“na hipótese de inércia do Credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme prevê o art. 921 do CPC, sendo a extinção da execução permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 924 do CPC”
(N.U 1000251-72.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Portanto, em casos como o presente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Logo, não há dúvidas do desacerto da sentença extintiva, devendo-se privilegiar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença combatida, determinando o prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025